Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-30.2026.8.14.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800197-30.2026.8.14.0038

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE MARIA CORDEIRO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. FUGA DO ACUSADO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva de
JOSÉ MARIA CORDEIRO DE BRITO
, denunciado pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP), imputando-lhe agressão com arma branca pelas costas da vítima, com perigo de morte, tendo o acusado se evadido e permanecido em local incerto e não sabido, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, diante da fuga do acusado e da gravidade concreta da conduta, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

O fumus comissi delicti está evidenciado por laudo de exame de corpo de delito e por depoimentos que indicam o recorrido como autor da agressão com arma branca, causando lesão grave com perigo de morte.

5.

A fuga do acusado e sua permanência em local incerto e não sabido configuram fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

6.

A dinâmica do delito, praticado mediante golpe pelas costas e tentativa de nova agressão, revela gravidade concreta e periculosidade do agente, aptas a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da impossibilidade de fiscalização de seu cumprimento em razão da não localização do acusado.

8.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fuga do acusado ou sua permanência em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pode justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando inviável a fiscalização de seu cumprimento. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §1º, II; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, nos autos da ação penal instaurada em desfavor de
JOSÉ MARIA CORDEIRO DE BRITO
, indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva, aplicando, em substituição, medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal
, sob a imputação de ter desferido golpe de arma branca pelas costas da vítima, ocasionando lesão corporal de natureza grave, com perigo de morte.

Segundo a narrativa acusatória, após a agressão, o denunciado evadiu-se do local, encontrando-se, desde então, em local incerto e não sabido.

O Juízo de origem, embora reconhecendo a gravidade da conduta e a presença do requisito objetivo previsto no
art. 313 do Código de Processo Penal
, entendeu ausentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, indeferindo a prisão preventiva e impondo medidas cautelares diversas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, diante do indeferimento da medida pelo juízo de origem.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis
, consistente na necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a ocorrência de lesão corporal de natureza grave, com perigo de morte, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, que apontam o recorrido como autor do ataque perpetrado mediante golpe de arma branca pelas costas.

No que se refere ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão de origem não valorou adequadamente circunstância relevante e devidamente demonstrada nos autos, qual seja, o fato de o recorrido encontrar-se em local incerto e não sabido após a prática delitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do acusado ou a permanência em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de frustração da persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).3.
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
. 4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 839373 MT 2023/0250866-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (G.N.)

Não se trata, na hipótese, de mera ausência de localização isolada, mas de contexto fático que evidencia comportamento voltado à evasão, impedindo o regular andamento do processo e a efetiva submissão do acusado à jurisdição penal.

Ademais, a dinâmica do delito revela gravidade concreta da conduta, na medida em que o ataque foi desferido de forma inesperada, pelas costas da vítima, utilizando-se de arma branca, com tentativa de novo golpe, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade e periculosidade do agente.

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram a necessidade da custódia cautelar não apenas para assegurar a aplicação da lei penal, mas também como forma de resguardar a ordem pública.

Ressalte-se, ainda, a manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem, especialmente diante da impossibilidade de fiscalização de seu cumprimento, uma vez que o acusado sequer foi localizado, o que inviabiliza a efetividade de medidas como o comparecimento periódico em juízo.

Nesse contexto, não há como se considerar adequadas ou suficientes providências menos gravosas, impondo-se a decretação da prisão preventiva como medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MARIA CORDEIRO DE BRITO
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data de julgamento.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026